Tribunal: TJES
Processo: 0010702-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010702-75.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUTH GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Denúncia que preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Ademais,
já havendo condenação, perde o objeto qualquer pretensão de rejeição da peça vestibular
.

2. Na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010702-75.2016.8.08.0024

APELANTE: RUTH GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Ruth Gomes
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou a recorrente como incursa nas sanções do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
,

condenando-a à pena de
2 anos e 3 meses reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto.

Na origem, a denúncia narrou que:

No dia 07 de abril de 2016, por volta das 17h00min, no interior do supermercado EPA, localizado no bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, as denunciadas RUTH GOMES e EDINEIA PEREIRA RIBEIRO subtraíram para si, coisa alheia móvel. Narram os autos que, no dia dos fatos, as denunciadas adentraram o referido estabelecimento onde se dirigiram ao setor de compras, pegaram mercadorias da loja, colocaram dentro de bolsas e se evadiram do local sem efetuar o pagamento dos produtos.

A ação foi observada pela gerente de prevenção de perdas do referido estabelecimento, a senhora Monica Filgueiras Santos Soares, que abordou as denunciadas já fora da loja e com elas foram encontrados os produtos subtraídos do supermercado.

Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo depoimento das testemunhas (fls.02/04), pela confissão da denunciada (fl. 05/07), bem como pelo auto de apreensão (fl.09).

Julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a ilustre julgadora de 1º grau anotou que "
a partir das provas testemunhais destacadas e da própria confissão por parte de Ruth, submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, não restam dúvidas quanto à autoria da ré, o que remete para o reconhecimento de sua culpabilidade como executora do delito.
Co
m relação à qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas), restou patente que Ruth subtraiu as mercadorias em companhia de outra pessoa, conforme se extrai das declarações das testemunhas, da confissão da própria ré, bem como das demais provas constantes nos autos."

Irresignada com a condenação, a apelante, nesta instância, diz que:

A denúncia de fls. 02 padece de nulidade quando se mostra insuficiente para delimitar o pleito acusatório. É impossível extrair quais seriam os objetos subtraidos. Também se torna impossível conhecer das razões ensejadoras da condenação disposta pela sentença de fis. 1731178, já que o termo "mercadoria" é insuficiente para identificar os objetos (nem mesmo minimamente).[...]

[Além disso], em razão da omissão do próprio Estado na promoção da persecução penal, a análise do dano patrimonial é dificultosa, porém é notória a inexpressividade da Conduta confessada. A propósito, o silêncio quanto a enumeração dos bens subtraídos, bem como a falta da respectiva avaliação da res são fatores que não impedem o reconhecimento da insignificância, já que o ônus dos elementos constitutivos do deito é da acusação.

A recorrente, portanto, invoca a
inépcia da denúncia
, requerendo, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da insignificância
.

Sem nenhuma razão.

Quanto à dita inépcia em razão da "não indicação da
res furtiva
",
a alegação é manifestamente infundada.
A leitura da denúncia traz, com clareza, a conduta praticada pela ré, preenchendo perfeitamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Aliás, se a denúncia não transcreve a mercadoria furtada, faz ela expressa menção ao auto de apreensão, não dificultando, em nenhuma medida, o direito à ampla defesa.

De todo modo, sabe-se que,
já havendo condenação,
perde o objeto qualquer pretensão de rejeição da peça vestibular
; cabe, agora, definir se há, ou não, provas suficientes para a procedência da pretensão punitiva estatal.

No que tange ao restante da irresignação recursal - não se discutindo a efetiva comprovação da autoria e da materialidade, deve-se apenas avaliar a dita
atipicidade material da conduta
, que, como sustenta a apelante, derivaria da incidência do
princípio da insignificância
.

É bem verdade que, entendido o Direito Penal como a
ultima ratio
, o que deriva da interpretação do sistema sob o prisma do princípio da lesividade, as condutas humanas somente são penalmente relevantes quando apresentam efetiva lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico tutelado.
A norma não se deve ocupar com ações cujo resultado não represente, por si mesmo, prejuízo relevante
, razão pela qual se diz que o Direito Penal não se importa com bagatelas.

Contudo, à míngua de balizas legalmente estabelecidas, ocuparam-se a doutrina e a jurisprudência de estabelecerem as condições necessárias à incidência do princípio da insignificância. Hoje, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.

É por essa razão que entendo
não ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Afora o fato de o furto ser
qualificado pelo concurso de agentes
, o que já evidencia o
alto grau de reprovabilidade do comportamento
, a lesão ao bem jurídico tutelado
não foi inexpressiva
, com muitos produtos subtraídos que poderiam ser considerados
supérfluos
(11 desodorantes, maquiagem antiacne, lâmpada fluorescente, 2 hidratantes corporais, adoçante, cera automotiva e aproximadamente um quilo de carne). Soma-se a isso o fato de a apelante possuir
condenação anterior transitada em julgado
, conforme a guia de execução n.º 98518, mencionada na sentença condenatória.

Impossível, portanto, o reconhecimento da insignificância.

Por fim, destaco que
a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico da condenação
e a gratuidade de justiça deve ser avaliada pelo juízo da execução penal, como já sedimentado pela jurisprudência.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.